Tribunal: CARF
Processo: 10783.905511/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.905511/2014-17
ACÓRDÃO
3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMETAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1221170/PR.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. APROVEITAMENTO.
Ferramentas que constituem gastos com a manutenção das máquinas e
equipamentos devem ser aproveitadas para fim de creditamento, por sua
essencialidade e relevância na cadeia produtiva, de conformidade com os
critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ no julgamento
do Recurso Especial 1.221.170/PR.
EMBALAGENS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. MÃO DE OBRA ESPECÍFICA
PARA MONTAGEM DAS EMBALAGENS. APROVEITAMENTO DADA SUA
ESPECIFICIDADE. EMBALAGENS DE TRANSPORTE. CRÉDITO. ART. 3° II, DA
LEI 10.833/2003. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos
termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos
produtos, mantendo a sua integridade.
ACÓRDÃO
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905511/2014-17
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiados, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, revertendo as glosas de ferramentas não passíveis de imobilização, de
embalagens dos kits de torres de energia elétrica e telecomunicação e despesa de pessoal
terceirizado na montagem de embalagens dos kits de torres.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, onde, com precisão, objetividade e
simplicidade nos informa os fatos e as razões do lançamento, o adoto até seu julgamento. Confira:
Relatório
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do despacho decisório, de 05/05/2015, rastreamento no 100614580,
proferido pela DRF/Vitória, o qual deferiu parcialmente o crédito pleiteado no
pedido de ressarcimento no 00441.00413.060214.1.1.10-9343. Reproduz-se o
campo 3 do referido despacho decisório:

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905511/2014-17
3
Transcreve-se, ainda, em parte, abaixo, o PARECER SEFIS DRF/VIT/ES n°
220/2.014, que amparou o despacho decisório no 100614580:
A empresa BRAMETAL tem por objeto social a Fabricação de Estruturas
Metálicas, CNAE 2511-0-00, destinada ao Mercado Interno e Externo e
apresentou a DIPJ - Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica, ano calendário 2013, sob o regime de tributação pelo Lucro Real,
ficando sujeita 3 apuração do PIS e da COFINS pela sistemática da Não
Cumulatividade, nos termos da Lei n° 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003,
respectivamente.
(...)
A fiscalização elaborou Planilhas (Vide Anexos 1 A a 1 C) demonstrando os
valores contidos nos DACON, considerando as informações prestadas pelo
contribuinte da seguinte forma:
1) APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DA COFINS NÃO-CUMULATIVA
De acordo com a Ficha 6 A, o contribuinte apurou créditos da COFINS
NãoCumulativa a descontar a alíquota de 1,65%, tendo em vista as
aquisições no mercado interno vinculada à receita tributada no mercado
interno, não tributada no mercado interno e de exportação, considerando
os itens abaixo para obtenção da Base de Cálculo:
- Bens utilizados como insumos;
- Serviços utilizados como insumos;
- Despesas de energia elétrica;
- Despesas de frete na operação de venda;
- Sobre bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação):
- Sobre bens do ativo imobilizado (com base no valor de aquisição ou de
construção);
- Devoluções de vendas à alíquota de 1,65%;
2) APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS
De acordo com a Ficha 07 A, o contribuinte apurou as contribuições do PIS
Não-Cumulativo a alíquota de 1,65% incidente sobre as receitas de vendas
de bens e serviços;
3) RECEITAS SEM CONTRIBUIÇÃO DO PIS
De acordo com a Ficha 07 A, o contribuinte apurou ainda receita com
suspensão da contribuição.
4)
DEMONSTRATIVO
DOS
CRÉDITOS
E
DOS
DESCONTOS
DAS
CONTRIBUIÇÕES APURADAS DO PIS NÃO-CUMULATIVO
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905511/2014-17
4
De acordo com a Ficha 13A, o contribuinte informou nos DACON a origem
dos créditos do PIS Não-Cumulativo e os valores dos créditos descontados
(Vide Anexos 1A à 1C.
De acordo com informações contidas nas Escriturações Fiscais Digitais.
Contribuições e Contábeis, o contribuinte obteve receita bruta através de
vendas realizadas no mercado interno e externo, sendo que as vendas
realizadas no mercado interno foram realizadas com tributação do PIS e da
COFINS e com suspensão das referidas contribuições.
De acordo com as informações contidas nas Escriturações Fiscais Digitais, as
vendas realizadas com suspensão das contribuições ocorreram tendo em
vista a venda de produtos e serviços para empresas cadastradas no REIDI –
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura,
que foi aprovado pela Lei no 11.488/2007 e regulamentado pelo Decreto n°
6.144/2007 e pela IN/RFB n° 758/2007.
V - LEGISLAÇÃO E DEMAIS EMBASAMENTOS
Com a instituição do regime não-cumulativo para a apuração das
contribuições para o PIS e para a COFINS através das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. respectivamente as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
real passaram a apurar estas contribuições à alíquota de 1,65% e 7,6%,
respectivamente, sobre o faturamento mensal, podendo descontar créditos
calculados sobre a aquisição de alguns insumos, serviços e mercadorias
para revenda, apurados com a aplicação da mesma alíquota utilizada na
apuração dos débitos das contribuições.
[...]
Assim, as despesas com aquisições de bens de uso ou consumo não geram
direito à apuração de créditos a serem descontados da contribuição para
o PIS e COFINS, por não se caracterizarem como insumo, conforme
definição preceituada na instrução Normativa SRF n° 247/2002 e IN/SRF n°
404/2004 e tampouco constarem do rol de dispêndios passíveis de
aproveitamento de créditos constante dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Verificamos ainda que o contribuinte informou na EFD - Contribuições,
relativamente ao Tipo do item SPED, a seguinte classificação:
- Material de uso ou consumo;
- Matéria Prima;
- Outras;
- Produto Acabado.
- (< N / D >) Sem Classificação.
Consta ainda na EFD – Contribuições, os seguintes Códigos:
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905511/2014-17
5
- CST 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receita Tributada e
Não Tributada no Mercado interno, e de Exportação
- CST 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receita Tributada e
não Tributadas no Mercado interno
- CST 98 - Outras Operações de Entrada
A Tabela de códigos utilizados na formalização da Escrituração Fiscal Digital
e as informações do contribuinte relativas ao Tipo do item SPED foi
aprovada pela IN RFB n° 1.009 de 2010.
VI - DOS CRÉDITOS DO PIS NÃO CUMULATIVO GLOSADOS PELA
FISCALIZAÇÃO
O Contribuinte apurou alguns créditos do PIS e da COFINS de forma
indevida, uma vez que não havia amparo legal para que houvesse as citadas
apurações.
Segue abaixo as Glosas realizadas pela fiscalização, conforme segue:
1 - MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO OU CONSUMO (Ver Anexos 2A à 2C)
Consta na Escrituração Fiscal Digital — Contribuições apresentada pelo
contribuinte que houve apuração dos créditos do PIS Não-Cumulativo,
conforme o seguinte:
Código da Situação Tributária — CST 53 e 56;
CFOP 1.556 e 2.556 (compra de material para uso ou consumo);
Tipo do item SPED: Outras;
Descrição da natureza da operação: Compra material de consumo
Portanto, o próprio contribuinte informou que se trata de aquisições de
materiais para uso ou consumo, conforme inclusive os Códigos Fiscais de
Operações – CFOP, ou seja, tais materiais adquiridos não foram
empregados/consumidos na industrialização e, assim sendo, não se tratam
de matérias-primas, produtos acabados ou produto intermediário.
Estas aquisições, que compuseram as bases de cálculo utilizadas pelo
contribuinte para obtenção de crédito da COFINS, foram glosadas pela
fiscalização, tendo em vista que as citadas aquisições não estão
enquadradas nas hipóteses de créditos previstas no art. 3o da Lei no
10833/2003 e também não podem ser consideradas "bens/serviços
utilizados como insumos", conforme previstos nas Instruções Normativas
anteriormente mencionadas (Vide item V - Legislação e Demais
Embasamentos).
2 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA (Ver
Anexos 3A a 3C)
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905511/2014-17
6
De acordo com as informações contidas nos Anexos 1A a 1C, o contribuinte
apropriou-se de créditos ao adquirir serviços utilizados como insumos,
conforme consta no DACON.
Assim, considerando as informações contidas no DACON. solicitamos que o
contribuinte apresentasse planilha demonstrando a origem dos créditos do
PIS e da COFINS.
Dentre os créditos provenientes de aquisição de serviços, constatamos,
conforme informações obtidas no EFD - Contribuições, que houve a
apropriação de créditos do PIS e da COFINS relativamente a despesas com
mão-de-obra terceirizada. Assim, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n
01, em 05/11/2014, solicitando ao contribuinte a apresentação das cópias
das notas fiscais relacionadas no anexo
Em 26.11.2014, foi solicitado ao contribuinte a apresentação das notas
fiscais relacionadas no Anexo.
Em 15.12.2014, o contribuinte foi reintimado a apresentar as notas fiscais
conforme anexo.
Verificando as cópias das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte,
observamos que consta nas referidas notas fiscais que a empresa
BRAMETAL foi tomadora de serviços de mão-de-obra terceirizada de
pessoas jurídicas, constando nas Notas Fiscais os seguintes tipos de serviços
(conforme lista de serviços da Lei Complementar no 116/2003, informadas
nas notas fiscais de prestação de serviços), conforme segue abaixo:
a) Item 31.01 - Serviços Técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica,
mecânica, telecomunicações e congêneres;
b) Item 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e descarga,
conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de
qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao
ICMS);
c) Item 14.02 - Assistência Técnica;
d) Item 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e
equipamentos, inclusive montagem industrial, prestado ao usuário final
exclusivamente com material por ele fornecido;
e) Item 16.01 - Serviços de Transporte de Natureza Municipal:
f) Item 31.01 - Serviços Técnicos em edificações, Eletrônica, Eletrotécnica.
Mecânica, Telecomunicações e congêneres;
g) Item 07.10 - Limpeza, Manutenção e Conservação de Vias.
De acordo com o art. 3o, inciso II da Lei no 10.637/2002, somente gera
direito a crédito do PIS, a aquisição de serviços utilizados como insumos na
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905511/2014-17
7
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
Assim, considera-se insumo aquilo que, por sua natureza, agrega ao
produto ou serviço em composição de seu custo, formando com ele um
todo harmônico e indivisível, ou seja, não se considera insumos, para fins
de desconto de créditos da contribuição para o PIS/COFINS, as despesas
com serviços dos itens acima relacionados e as outras informações contidas
nos Anexos 3A a 3C (Vide item V - Legislação e demais embasamentos).
Portanto, as despesas efetuadas pelo contribuinte relativamente a
terceirização de mão-de-obra não se enquadram como insumos
diretamente aplicados ou consumidos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados a venda.
3 - FRETES NÃO RELACIONADOS A OPERAÇÕES DE VENDA (Ver Anexos 4 A
a 4C)
O inciso IX do art 3o da Lei no 10.833/2003 dispõe que o contribuinte pode
descontar créditos apurados na forma do art 2o, calculados em relação as
despesas com frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II do
mesmo artigo, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
O art. 15 da Lei n° 10.833 de 2003, dispõe o seguinte:
"Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que trata a
Lei n°10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
II — nos incisos VI, VII e IX do caput e nos § § 1° e 10 a 20 do art. 3° desta
Lei;
Considerando que o contribuinte informou no DACON que apurou créditos
do PIS em relação ao frete na operação de venda e visando complementar
o arquivo Créditos relativos a despesas de armazenagem e fretes de venda
que havia sido entregue em 03/11/2014, a fiscalização emitiu o Termo de
Intimação no 02. em 06.11.2014, solicitando ao contribuinte para informar
o CFOP da operação que originou a aquisição do transporte, ou seja, o CFOP
que consta nas notas fiscais que estão informadas no conhecimento de
transporte (venda de mercadorias, transferência de mercadoria, etc), sendo
esta intimação respondida pelo contribuinte em 13.11.2014.
Observando as planilhas apresentadas pelo contribuinte, atendendo ao
Termo de Intimação Fiscal no 02, verificamos que as notas fiscais que
originaram a aquisição do transporte estão informadas na EFD -
Contribuições com os seguintes dados:
Número da Nota Fiscal
Data da Emissão
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905511/2014-17
8
Dia do Movimento
Descrição da mercadoria/serviço: < N/D >
Tipo do item SPED: < N/D >
Descrição da natureza da operação CFOP: < N/D >
CFOP: < N/D >
Descrição CFOP: CFOP: < N/D >
CST: 56 e 53 (Junho)
Assim, diante das informações do contribuinte, verificamos que houve
pagamentos relacionados a FRETE vinculados a notas fiscais emitidas com
CFOP 5.949, 6.949 e 5556, que não estão relacionados à venda de produtos,
mas sim a outras saídas de mercadorias ou prestação de serviço não
especificados em outros CFOP e, também Devolução de compra de material
de uso ou consumo (CFOP 5556),e, desta forma, não poderiam resultar em
apurações de créditos do PIS e da COFINS Não-Cumulativos, o que levou a
glosa destes créditos por parte da fiscalização.
De acordo com a planilha apresentada pelo contribuinte, os citados CFOP
referem-se a transporte de coleta de resíduos e outros produtos (não
informados pelo contribuinte), ou seja, tais operações não estão
relacionadas às vendas dos produtos da empresa.
Portanto, as despesas relacionadas a frete discriminadas nos Anexos 4 A a 4
C, as quais o contribuinte utilizou para apurar créditos do PIS e da COFINS.
foram glosadas pela fiscalização, uma vez que não há amparo legal para que
fossem realizadas tais apurações.
5— PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEVIDO
O contribuinte informou no DACON, conforme consta no Anexo 1 C —
Dezembro de 2013, que o total dos créditos apurados após os ajustes
relacionados as Aquisições no Mercado Interno Vinculados a Receita Não
Tributada no Mercado Interno foi de R$ 244.913,73 (duzentos e quarenta e
quatro mil, novecentos e treze reais e setenta e três centavos). Entretanto,
o contribuinte solicitou no Pedido de Ressarcimento o valor total de R$
245.084,26 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitenta e quatro reais e vinte
e seis centavos), ou seja, o contribuinte considerou os créditos relativos a
importação de Bens utilizados como Insumo em duplicidade, tendo em vista
que R$ 170,53 (cento e setenta reais e cinqüenta e três centavos), foi
utilizado para descontar a contribuição do PIS e também foi utilizado para
pedir o ressarcimento.
[...]
VIII – CONCLUSÃO
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905511/2014-17
9
Com base em tudo que foi acima exposto, concluímos que o contribuinte se
apropriou de alguns créditos não admitidos pela legislação que rege a
matéria, o que levou a fiscalização a glosar parcialmente os créditos
aproveitados no Pedido de Ressarcimento do PIS Não-Cumulativo —
Mercado Interno do 4° Trimestre de 2013, apresentado através do PER n°
00.441.00413.060214.1.1.10- 9343, conforme abaixo:

Cientificado, o Interessado ingressou com a manifestação de inconformidade, na
qual alega que:
(...)
Anexei aos autos planilhas que demonstram, de forma pormenorizada, como se
chegou à reversão parcial das glosas (fls. 335 e seguintes).
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 15 de abril de 2020 a 17a Turma da DRJ/RJO exarou o
Acórdão sob no 12-115.575, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo crédito adicional de R$ 15.781,36, homologando
as compensações declaradas, até o limite do crédito adicional.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supra que foi depositado em sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 16/04/2020 (por seu procurador
786.101.419-34 - CLEDONIR JOAO DAMIANI), data em que se considera feita a intimação nos
termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, sendo que o referido
documento foi depositado no mesmo dia.
Em 14/05/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905511/2014-17
10
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Prolegômeno
Antes das questões recursivas, propriamente ditas, urge manifestar-se ao
requerimento inicial do presente remédio recursivo, onde deseja ressarcimento imediato no valor
de R$ 72.688,75, eis que reconhecido na decisão da DRJ a sua indevida glosa, cujo qual não foi
recorrido à luz da IN SRF no 1.717, § único do artigo 136, sendo configurado o trânsito em julgado
no âmbito administrativo.
Desta forma, está sedimentada a definitividade, imutabilidade, eficácia vinculante,
preclusão e coercibilidade, sendo que essa última permite a executabilidade, com requer a
Recorrente.
Assim, há de ser viabilizada a sua execução por parte da SRF de ressarcimento
imediato do crédito de R$ 72.688,75, reconhecido pela DRJ com trânsito em julgado.
4. Direito
Antes de objurgar as glosas a Recorrente discorre:
4.1. Conceito de insumo
Em síntese, explana:
 Que o acórdão anatematizado, para impor as glosas, adotou as diretrizes
estabelecidas no Parecer Normativo (PN) COSIT/RFB no 5/18 (PN 5/18), ou
seja, i) que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ii) que somente podem ser considerados
insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à venda ou
com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades....;
 Diante do raciocínio adotado pela DRJ, não tem direito ao crédito, a) as
áreas não responsáveis pela produção, b) as atividades de revenda de bens
e, c) as despesas posteriores à finalização do processo produtivo;
 Ou seja, adotou a DRJ uma visão de restrição ao processo produtivo, sendo
que a decisão do STJ no REsp 1.221.170 impõe noção mais ampla,
englobando toda a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte;
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905511/2014-17
11
 Que a decisão objurgada, ao impor essa visão restritiva volta-se a exigir que
as aquisições tenham relação DIRETA ou IMEDIATA com o produto
produzido ou serviço prestado, bem como que fossem CONSUMIDAS em
razão do CONTATO FÍSICO, critérios esses afastados junto com as INs 247 e
404;
 Que é inadmissível o esvaziamento da decisão do STJ, por meio de ilegais
IN’s;
 Que sua atividade econômica implica em comercialização, também, razão
pela qual não se pode desconsiderar os bens e serviços essenciais ou
relevantes para essa atividade e devem ser considerados insumos;
 Que desde o início do sistema de não-cumulatividade, a propósito, que o
PIS e a COFINS incidem sobre a receita bruta, e não apenas sobre o
faturamento. No REsp 1.221.170, tanto o Min. Relator quanto a Min. Regina
Helena Costa esclarecem, nos votos vencedores, que a não-cumulatividade
dessas contribuições deve estar ligada à base de cálculo, e não ao produto;
 Se a base dos débitos é toda a receita bruta, e não apenas o faturamento,
então por que a base dos créditos deve se limitar à transformação industrial
propriamente dita? Essa restrição não faz absolutamente nenhum sentido e
justamente por isso foi reconhecida como ilegal. Processo produtivo precisa,
no mínimo, ser compreendido nos termos em utilizados pelo STJ: “atividade
da pessoa jurídica”, que é inegavelmente mais amplo que o primeiro;
 ...
 Desta forma, segundo o conceito firmado pelo STJ, insumo é todo item
essencial ou relevante à atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte, e não apenas à atividade industrial em sentido estrito.
4.2. Atividade da Recorrente
Alega que:
1. A Recorrente tem por objeto a fabricação de estruturas metálicas para a
geração e transmissão de energia e telecomunicações;
2. Que fabrica protótipo de torres a partir de projetos de engenharia,
realização de testes, fabricação de peças, galvanização, separação e
embalagem, até o momento de expedição para o comprador;
5. Mérito
5.1. Da glosa de material adquirido para uso ou consumo (ferramentas)
Alega que a DRJ manteve indevidamente a glosa de aquisição de ferramentas como
broca, rolamento e cabo de aço, mas que merece reforma, porque elas são essenciais à atividade
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905511/2014-17
12
da Recorrente que possui um parque industrial pesado e ferramentas do tipo têm uso frequente
nas manutenções.
Ao enfrentar a questão, teve a DRJ como sua motivação para manter a glosa, o fato
de que as ferramentas não se afiguram com o conceito de insumo.
Numa análise atenta à decisão, data vênia, a decisão objurgada foi muito simplória
ao conceituar as ferramentas como não insumo, sem maior acuidade.
Ao contrário, segundo inteligência do STJ, penso que as ferramentas arroladas ao
crédito devem ser consideradas, pois o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Ora, não se imagina que em um parque industrial considerável como o da
Recorrente não seja essencial para manutenção das máquinas e equipamentos produtos como
brocas e rolamentos de aço.
Também, especificamente a esse fato, a decisão recorrida não mostrou a razão pela
qual os custos de ferramentas não constituíam crédito, anatematizando a alegação da Recorrente
de composição dos custos para produção, ou seja, não há demonstração da não essencialidade e
relevância dessas ferramentas.
Assim, tenho que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho. E, nessa seara,
as ferramentas que foram glosadas são essenciais e relevantes à manutenção dos equipamentos e
maquinários do parque industrial da Recorrida, bem como para a própria produção.
Assim, penso que há de se glosar a glosa de ferramentas não passiveis de
imobilização.
5.2. Despesas com serviços de mão-de-obra terceirizada (embalagens dos kits de
torres)
Diz que a acórdão anatematizado manteve a glosa sobre serviços de embalagens
dos kits de torres, cuja prestadora é a empresa PESSOTTI MONTAGEM LTDA EPP, com o
fundamento de que a embalagem é considerada como insumo quando fizer parte do processo
produtivo. E, a embalagem para transporte não pode ser considerada insumo, visto que o
transporte do produto não constitui etapa do processo de produção.
Alega a Recorrente que o “serviço de embalagem dos kits de torres consiste
principalmente na separação, montagem, cintagem e etiquetagem dos fardos de componentes de
cantoneiras e chapas galvanizadas (peças que, quando montadas, formarão a torre treliçada) e é
prestado pela empresa PESSOTTI MONTAGEM LTDA EPP”.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905511/2014-17
13
Sustenta que: “Os componentes das torres, próximos do final da linha de produção
(próximos do final, e não após o final da linha de produção), precisam ser separados, classificados,
embalados e etiquetados de maneira que fiquem aptos ao embarque, ao transporte e ao
recebimento por parte da empresa que fará a montagem das torres. Trata-se de trabalho
complexo e minucioso, que segue um rigoroso procedimento técnico previsto no Procedimento
Operacional PO.EMB.001, anexo III do contrato firmado entre a Brametal e a empresa fornecedora
(fls. 89/97). As fotos que constam no Procedimento Operacional demonstram a complexidade e a
essencialidade do serviço”. Junta foto ilustrativa.
Diz ainda que essas várias peças formam uma torre treliçada de grande porte.
Que as peças ao chegarem no final da linha de produção são organizadas e
embaladas cuidadosamente, num trabalho de muita atenção, pois não é simplesmente separar as
peças e as colocar numa caixa, já que ‘a embalagem e o etiquetamento seguem uma ordem
complexa que permite que as peças, de diferentes dimensões e características, sejam ao final
identificadas e viabilizem o complexo procedimento de montagem no local de destino. São
verdadeiros quebra-cabeças que somente tomam forma de torre de transmissão de energia
elétrica no local em que será definitivamente montada’.
Sustenta que as peças não podem ser colocadas de forma aleatória, porque elas
não têm a mesma finalidade na formação de uma torre.
Que a torre, seu produto, não é uma peça única, sendo formada por diversas peças
que formam um grande quebra-cabeça, justificando todo o serviço de etiquetamento e
embalagem de forma técnica, cuidadosa e essencial para montagem do produto (torre).
Enfim, demonstra que a interpretação da DRJ é equivocada, pois a embalagem não
é insumo porque o transporte não constitui etapa de produção.
Penso diferente da DRJ, pois além de o crédito de material de embalagem já ter
previsão em IN’s, como bem apontou a peça recursiva (Instruções Normativas RFB no 247/02 (art.
66, I, “b”, § 5o, I, “a” - e 404/04 - art. 8o, I, “b”, § 4o, I, “a”), as embalagens fazem parte da
produção, em caso específico como esse, e sendo as embalagens realizadas somente por
profissionais com conhecimento técnico devem compor o crédito perseguido.
Vejo que as embalagens, nesse caso específico, não se separam do profissional
habilitado, pois a produção só é embalada por quem tem condição técnica de o fazê-lo. Portanto,
não é uma mão-de-obra qualquer.
Por fim, vejo as embalagens em testilha, como embalagens primárias, concluindo a
produção.
Assiste razão à Recorrente.
Conclusão
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.392 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.905511/2014-17
14
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial, revertendo as glosas de ferramentas não passíveis de imobilização de embalagens dos kits
de torres de energia elétrica e telecomunicação e despesa de pessoal terceirizado na montagem
de embalagens dos kits de torres e despesa de pessoal terceirizado de embalagens.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 463
DF CARF MF
Original